Tribunal: TJMT
Processo: 0000915-33.2015.8.11.0037
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000915-33.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[DANILO HILARIO MIGNONI - CPF: 150.600.040-15 (APELADO), JOSE PEDROSA NETO - CPF: 073.729.499-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
– TRIBUTÁRIO –
EMPRESA REMETENTE COM DÉBITO NO SISTEMA DA CONTA CORRENTE FISCAL
– APREENSÃO DA MERCADORIA -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO TRANSPORTADOR – IMPOSSIBILIDADE
–
PEDIDOS DE AFASTAMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NA SENTENÇA FORMULADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES
- INADMISSIBILIDADE -
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE RECURSAL – IMPOSIÇÃO LEGAL
-
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1 - A responsabilização do transportador exige que sua conduta tenha concorrido para a infração, ou seja, deve ficar evidente que o contribuinte e o transportador agiram em conjunto com o intuito de burlar as normas tributárias;

2- No presente caso, não cabe ao transportador verificar se a empresa remetente possui débitos no sistema da conta corrente fiscal, uma vez que a veracidade das informações da nota fiscal é de responsabilidade do emitente do documento fiscal.

3- As contrarrazões se prestam, tão somente, a contrapor as alegações formuladas no recurso, não servindo de veículo para a dedução de pedido, visando o afastamento da sucumbência e a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, devendo tal inconformidade ser deduzida por meio próprio e adequado, conforme estabelecido na legislação processual civil.

4 - Mantém-se a verba honorária sucumbencial fixada na sentença, uma vez que observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a legislação então vigente.

5 - De acordo com o art. 85, §§1º e 11º do CPC, ao julgar o recurso, devem ser majorados os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

6
- Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 41819-88.2012.811.0041, impetrado por
Danilo Hilario Mignoni,
julgou procedente o pedido inicial para
ANULAR o crédito tributário decorrente do aviso de cobrança da conta corrente fiscal nº 606082, no valor de R$ 611.506.72 (seiscentos e onze mil, quinhentos e seis reais e setenta e dois centavos) em nome do requerente. Fixou ainda honorários advocatícios em RS 2.000,00 (dois mil reais), nos termos-do artigo 85, §2, do Código de Processo Civil, e, arbitrou honorários em favor do advogado público no valor de RS 1.300,00(mil e trezentos reais) nos termos do artigo 85, §§3 e 19, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, do mesmo código.

Insurge-se o Estado de Mato Grosso, sustentando que o transportador é sim responsável pelo transporte da mercadoria de forma irregular, como ocorreu no presente caso, visto que o remetente estava enquadrado no Regime Cautelar Administrativo e devia recolher o imposto em cada operação, o que não foi feito, devendo ser reconhecida a responsabilidade solidária do Recorrido.

Desse modo, requer o provimento do recurso julgando a ação improcedente. (Id. 2971801)

As contrarrazões foram apresentadas junto ao Id. 2971803, pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo a majoração d
os honorários advocatícios em favor do advogado do Apelado, na ordem de 3% (três por cento) sobre o valor da causa atualizado, a teor do artigo 85,§§ 29 e 39, excluindo da sentença os honorários para advogado público, tendo em vista não ter havido condenação recíproca.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 41819-88.2012.811.0041, impetrado por
Danilo Hilario Mignoni,
julgou procedente o pedido inicial para
ANULAR o crédito tributário decorrente do aviso de cobrança da conta corrente fiscal nº 606082, no valor de R$ 611.506.72 (seiscentos e onze mil, quinhentos e seis reais e setenta e dois centavos) em nome do requerente. Fixou ainda honorários advocatícios em RS 2.000,00 (dois mil reais), nos termos-do artigo 85, §2, do Código de Processo Civil, e, arbitrou honorários em favor do advogado público no valor de RS 1.300,00(mil e trezentos reais) nos termos do artigo 85, §§3 e 19, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, do mesmo código.

Extrai-se dos autos que, o Recorrido ajuizou a presente Ação Anulatória de Débito Fiscal, aduzindo, em síntese,
sua ilegitimidade passiva no que tange a obrigação tributária principal e acessória, consistente na penalidade administrativa oriunda da ausência de recolhimento do ICMS, cujo inadimplemento resultou na inclusão nominal restritiva no Sistema de Conta Corrente Fiscal, obstando, na pratica, o exercício de sua atividade laboral, já que é motorista de transportes rodoviários, categoria E, laborando há mais de 30 (trinta) anos com caminhões de terceiros, na condição de empregado.

Relata, outrossim, que no mês de outubro de 2013, foi intimado pela SEFAZ— Secretaria de Estado de Fazenda, por meio do Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal n.º 606082, para pagamento da quantia de R5 611.506,72 (seiscentos e onze mil quinhentos e seis reais e setenta e dois centavos) a titulo de emissão de GTM(’s) por ocasião de entrada de mercadorias no Estado de Mato Grosso com destino a outra Unidade Federativa, sem a devida baixa nos postos fiscais de saída do território mato-grossense, configurando a comercialização das mercadorias neste Estado.

Assim, requereu, em sede de tutela antecipada, pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem como o livre acesso aos postos fiscais quando da realização de transportes interestaduais.

Inconformado, insurge-se o Recorrente.

Quanto aos débitos em questão, não há dúvidas de que foram atribuídas ao requerente transportador, como responsável solidário pelo débito em questão e mercadorias. Tais fatos são incontroversos podendo ser comprovados pelos documentos acostados na inicial e que não são contestados pelo apelante, e, em sede recursal, não é razão de sua apelação.

Pois bem. Acerca da responsabilidade pelo pagamento do imposto, imperioso distinguir as figuras do contribuinte e do responsável tributário. Observe-se a distinção trazida pelo Código Tributário Nacional:

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.

Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:

I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador;

II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.

Ainda, nos termos do RICMS/MT/89, vigente à época dos fatos, fica atribuída a responsabilidade pelo pagamento do imposto ao transportador nas seguintes hipóteses:

Art. 11 Fica atribuída a responsabilidade pelo pagamento do imposto e acréscimos legais devidos pelo sujeito passivo, pelos atos e omissões que praticarem e que concorrerem para o não cumprimento da obrigação tributária: (Cf. redação dada ao art. 18 da Lei nº 7.098/98)

(...)

IV - ao transportador, em relação à mercadoria:

a. proveniente de outro Estado para entrega a destinatário não designado no território mato-grossense;

b. que for negociada no território mato-grossense durante o transporte;

c. que aceitar para despacho ou transportar sem documentação fiscal, ou acompanhada de documento fiscal inidôneo;

d. que entregar a destinatário ou em local diverso do indicado na documentação fiscal;

Sendo assim, a responsabilidade do transportador somente é admitida se restar inequivocamente comprovado que concorreu para a infração,
o que não é o caso dos autos.

Em igual sentido, estabelece o artigo 18-A da Lei nº 7.098/98, abaixo transcritos:

Art. 18-A São também solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: (Acrescentado pela Lei 7.867/02)

(...)

III – o remetente, com os operadores subseqüentes, relativamente às operações por estes promovidas, com as mercadorias ou bens saídos de seu estabelecimento sem documentação fiscal;

Portanto, sua responsabilidade deve ser aferida pelos atos e omissões que praticarem e que concorrem para o não cumprimento da obrigação tributária, desde que: a) proveniente de outro Estado para entrega a destinatário não designado no território mato-grossense; b) que for negociada no território mato-grossense durante o transporte; c) que aceitar para despacho ou transportar sem documentação fiscal, ou acompanhada de documento fiscal inidôneo; d) que entregar a destinatário ou em local diverso do indicado na documentação fiscal.

Entrementes tais situações não correspondem ao caso dos autos,
não sendo possível atribuir a reponsabilidade ao transportador, uma vez que a ele não é crível verificar se a empresa remetente possui débitos no sistema da conta corrente fiscal, uma vez que a veracidade das informações da nota fiscal é de responsabilidade do emitente.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – TRIBUTÁRIO – EMPRESA REMETENTE COM DÉBITO NO SISTEMA DA CONTA CORRENTE FISCAL – APREENSÃO DA MERCADORIA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO TRANSPORTADOR – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 - A responsabilização do transportador exige que sua conduta tenha concorrido para a infração, ou seja, deve ficar evidente que o contribuinte e o transportador agiram em conjunto com o intuito de burlar as normas tributárias; 2- No presente caso,
não cabe ao transportador verificar se a empresa remetente possui débitos no sistema da conta corrente fiscal, uma vez que a veracidade das informações da nota fiscal é de responsabilidade do emitente do documento fiscal.
(TJ-MT - AC: 00418198820128110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 11/05/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/05/2020)

Dessa forma,
impõe-se o reconhecimento da isenção da cobrança apenas quanto à responsabilidade do transportador, devendo permanecer a cobrança em relação à empresa remetente.

Por fim,
com relação aos pedidos do Apelado formulados em contrarrazões para afastamento dos honorários arbitrados em favor do advogado da parte Apelante
, no importe de R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais),
e para majoração da verba honorária, na ordem de 3% (três por cento) sobre o valor da causa atualizado
, em observância ao disposto no artigo 85,§§2º e 3º do CPC,
entendo que não merecem amparo.

De todo sabido, a rigor do prescrito no art. 1013 do CPC que somente se submete ao crivo recursal quando resida o recurso ordinário ou mesmo o adesivo.
A contraminuta recursal somente deve ser utilizada para rebater os argumentos recursais e não para promover pretensão de reforma da sentença e, desta forma, manifesta a inadequação da via eleita pelo Apelado.

Entrementes, diante da sucumbência recursal do Apelante, por consectário,
impõe-se a majoração da verba honorária arbitrada na sentença, nos termos do que dispõe o §11 do artigo 85 do CPC, senão vejamos:

“[...]

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

No presente caso, tem-se que os honorários foram fixados por equidade, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e o seu montante não ultrapassa o percentual máximo estabelecido no art. 85, §§2º e 3º, do CPC.

Nesta linha intelectiva, levando-se em conta o grau de zelo dispensado, a natureza e a importância da causa, bem como por ser a Fazenda Pública uma das partes litigantes,
entendo razoável a majoração dos honorários advocatícios recursais para R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), nos termos do artigo 85,§11 do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso.

Por consectário, majoro os honorários advocatícios recursais anteriormente fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021